Tribunal: TJSP
Processo: 1117081-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação de revisão contratual cumulada com pedido de devolução de valores – Discussão restrita ao termo inicial dos juros de mora e ao valor da verba honorária – Juros de mora que devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Honorários advocatícios que devem ser majorados - Recurso provido em parte.